Tribunal: TJDFT
Processo: 0719116-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719116-78.2020.8.07.0001 RECORRENTES: PJ - INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA, JOSE SALES SILVEIRA D ALMEIDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO. FRAUDE. CESSÃO DE DIREITOS DE PRECATÓRIOS. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. DANOS MORAIS. NÃO DEVIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. De acordo com a Teoria da Asserção, averígua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. A existência ou não de responsabilidade da parte consiste em matéria relativa ao próprio mérito da demanda. 1.1. In casu, verifica-se a existência de legitimidade passiva do Banco réu a partir das alegações iniciais, uma vez que a causa de pedir do autor está relacionada à suposta falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária. Preliminar de legitimidade passiva acolhida. Sentença cassada. 2. Analisada a ação, em observância ao disposto no art. 1.013, §3o, inciso I do CPC. 3. Embora incida sobre a instituição bancária a teoria do risco, que impõe a responsabilidade objetiva do banco pelos fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros, essa responsabilidade não é integral, devendo restar demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pela parte. 4. No caso dos autos, os autores foram vítimas de fraude em relação à compra e venda de precatórios e efetuaram voluntariamente a transferência de valores para conta bancária dos fraudadores. 4.1. A instituição bancária não pode ser responsabilizada pela fraude suportada pelos autores, já que não houve qualquer relação com as atividades do banco, que sequer esteve envolvido, mesmo que indiretamente, no golpe aplicado, tratando-se de fortuito externo. 4.2. O fato de o pagamento ter sido realizado mediante depósito em conta corrente aberta com objeto do cometimento de fraude não conduz à responsabilidade da instituição bancária. Precedentes. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada. Aplicada a teoria da causa madura. Ação julgada improcedente. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, do CPC; 186 e 927, ambos do Código Civil, e enunciado 479 da Súmula do STJ, afirmando que restou devidamente comprovada a falha na prestação de serviço por parte do recorrido e o nexo causal entre o evento danoso (prejuízo financeiro) e os serviços prestados pelo banco (abertura irregular de contas bancárias em nome dos TITULARES DOS PRECATÓRIOS mediante o uso de documento falso e movimentação indevida por terceiros). Asseveram que a parte recorrida deveria ter realizado os procedimentos comuns e ter se aparelhado adequadamente a fim de que seu serviço fosse prestado de forma mais segura sem prejudicar indivíduos que possuem relação com seu sistema monetário, o que não foi feito. Acrescentam haver responsabilidade objetiva do banco recorrido diante aos casos de fortuito interno decorrente do risco do empreendimento, pois o nexo de causalidade entre a abertura de conta de forma fraudulenta em nome de terceiro , sem que o setor de fraude do recorrido pudesse perceber, não o ausenta de responsabilidade. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior; c) artigo 85, §2o, incisos I e IV do CPC e 884 do Código Civil, defendendo que o juiz deverá fixar os honorários por equidade quando o valor da causa é muito alto. Aduzem que o valor arbitrado é desproporcional e fere o princípio da vedação do enriquecimento sem causa. Requerem que as futuras publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL FAISSOL JANOT DE MATO, OAB/RJ 109.546. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Do mesmo modo, não deve subir o apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porquanto ““Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1759727/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021. Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito à mencionada transgressão aos artigos 373, inciso I, do CPC; 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Conforme cediço, no âmbito da responsabilidade civil, o nexo causal é entendido como a ligação entre a conduta do agente e o resultado danoso. No caso em análise não se evidencia qualquer nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos autores e o serviço prestado pela instituição. Com efeito, restou demonstrado nos autos o prejuízo suportado pelo autor, todavia, não há como se imputar tal prejuízo ao apelado, uma vez que os eventos narrados não tem nenhuma relação com a atividade da instituição bancária, principalmente porque a negociação dos precatórios foi realizada diretamente entre os autores e os terceiros fraudadores, ou seja, fora das dependências do Banco, em situação que o apelado não poderia exercer qualquer ingerência. Veja-se que o prejuízo ocorrido não decorreu de nenhuma falha na prestação do serviço. Como instituição financeira, o banco réu apenas disponibilizou os meios para que fossem realizados os pagamentos da negociação realizada. O fato de o Banco ter aberto conta em nome dos fraudadores ou não ter desconfiado das movimentações, não gera o nexo causal capaz de gerar sua responsabilidade pela fraude que já havia sido perpetrada, visto que não foi determinando para a ocorrência do golpe narrado. O que se percebe dos autos é que, embora a primeira apelante seja empresa especializada na compra e venda e precatórios judiciais, não tomou os cuidados necessários no momento da negociação com os supostos cedentes. Segundo informações prestadas pela própria autora, somente depois da lavratura da escritura pública e da procuração, é que juntou os referidos documentos aos autos relacionados aos precatórios supostamente negociados. Frise-se, nestes tipos de transação, é prudente que a parte interessada no precatório tenha acesso ao processo originário do crédito, no qual pode conferir toda a documentação e obter informações diretamente com a parte e com o seu respectivo patrono, situação não verificada nos autos. Vale destacar que a Súmula 479 do STJ não se aplica ao caso dos autos. Segundo a referida Súmula: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Contudo, no caso em análise não houve fortuito interno, mas sim, fato ocorrido externamente às dependências das agências do Banco, não havendo ligação com a atividade bancária, sobre o qual não poderia exercer qualquer ingerência. Assim, conforme leitura dos autos, resta claramente evidenciado que o prejuízo narrado nos autos foi gerado exclusivamente por negócio realizado entre os autores e terceiros, não havendo que se falar em responsabilidade objetiva da instituição financeira. Nesse sentindo entende nossa Eg. Corte de Justiça: ... Assim, entendo que os fatos narrados não guardam qualquer relação com a atividade desenvolvida pela instituição financeira, denotando-se a ocorrência de fortuito externo, apto a afastar a responsabilidade do dever de indenizar. Ressalto que uma vez afastada a responsabilidade pelos danos materiais, ante a inexistência do nexo de causalidade, também não há que se falar na indenização por danos morais (ID 23940343). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao apelo lastreado no aludido dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). Por fim, não deve prosseguir o recurso especial em relação à tese de que que o juiz deverá fixar os honorários por equidade quando o valor da causa é muito alto. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 8/4/2021. Ademais, “Os honorários advocatícios sucumbenciais, por obedecerem os critérios previstos no § 2o do art. 85 do CPC/2015, respeitados os parâmetros legais estabelecidos no dispositivo, não podem ser revistos, em sede de recurso especial, sob pena de afronta ao óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 1825398/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 8/10/2021) Determino que as futuras publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL FAISSOL JANOT DE MATO, OAB/RJ 109.546. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023